Tribunal: TJES
Processo: 5003804-23.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5003804-23.2022.8.08.0000

PACIENTE: ADEILTON TELES PESSOA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRESENÇA DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO – GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – TEMOR DA TESTEMUNHA –
CONTEMPORANEIDADE -
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A inexistência de autoria em relação a alguns crimes apresentados na peça de ingresso não subsiste a uma análise singela a luz de teorias da autoria concernente ao Direito Penal. Matéria a ser tratada na instrução por ausência de prova pré-constituída

3.
Dos autos, conforme extrai-se do requisito da contemporaneidade, há temor das testemunhas em relação ao acusado, tendo uma delas mudado de residência
.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003804-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADEILTON TELES PESSOA
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus

impetrado em favor de ADEILTON TELES PESSOA contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES,

o qual, nos autos do procedimento criminal nº. 0000361-59.2022.8.08.0030, determinou a prisão preventiva do paciente, ainda que ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias do encarceramento do paciente.

Narra o impetrante que deve ser reconhecido o excesso de prazo, posto que a instrução do feito está aguardando juntada de documento que não foi requerido pela defesa, violando assim a razoável duração do processo no contexto dos autos.

Que contemporaneamente aos fatos narrados na exordial apresentada, conforme atestados em anexo, o paciente estava internado no Hospital Rio Doce, na UTI entre os dias 13 de janeiro e 21 do mesmo mês, sendo que, ainda, a vítima é devedora contumaz, não sendo possível imputar o suposto crime ao paciente.

Afirma, outrossim, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não havendo indícios de que em liberdade possa por em risco a instrução criminal, possuindo residência fixa, na profissão de gari.

Conforme decisão proferida no evento de número
2570434
, a liminar foi indeferida.

E
m Parecer da Procuradoria de Justiça,
conforme evento de número
2774288
, em consonância com o entendimento liminar, este opina pela denegação da segurança.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 05 de julho de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5003804-23.2022.8.08.0000

PACIENTE: ADEILTON TELES PESSOA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar em sede de Relatório, c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus

impetrado em favor de ADEILTON TELES PESSOA contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES,

o qual, nos autos do procedimento criminal nº. 0000361-59.2022.8.08.0030, determinou a prisão preventiva do paciente, ainda que ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias do encarceramento do paciente.

Narra o impetrante que deve ser reconhecido o excesso de prazo, posto que a instrução do feito está aguardando juntada de documento que não foi requerido pela defesa, violando assim a razoável duração do processo no contexto dos autos.

Que contemporaneamente aos fatos narrados na exordial apresentada, conforme atestados em anexo, o paciente estava internado no Hospital Rio Doce, na UTI entre os dias 13 de janeiro e 21 do mesmo mês, sendo que, ainda, a vítima é devedora contumaz, não sendo possível imputar o suposto crime ao paciente.

Afirma, outrossim, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não havendo indícios de que em liberdade possa por em risco a instrução criminal, possuindo residência fixa, na profissão de gari.

Conforme decisão proferida no evento de número
2570434
, a liminar foi indeferida.

E
m Parecer da Procuradoria de Justiça,
conforme evento de número
2774288
, em consonância com o entendimento liminar, este opina pela denegação da segurança.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida.

Explico.

Conforme consta na exordial acusatória, o paciente está sendo processado por quatro crimes, sendo estes
art. 4º, “a”, da Lei n.º 1.521/51, art. 158, §1º e art. 163, parágrafo único, ambos do Código Penal e art. 15 da Lei n.º 10.826/03.

A denúncia enquadrou o paciente nos crimes ora tipificados posto que:

“
FATO 01:

Ar" 4", alínea "a" da Lei 1.521/51.

Consta dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que há aproximadamente 02 (dois) anos (2020 a 2022), na cidade de Linhares/ES, os denunciados JOSUÉ DE QUEIROZ GOMES e ADEILTON TELES PESSOA cobraram juros de 15% a 20% sobre dívidas oriundas da troca de cheques entre a vítima e os denunciados, ou seja, cobram taxas de juros superiores à taxa permitida por lei, a saber, 12% ao ano. Segundo restou apurado, a Sra. Euzimar há aproximadamente 02 (dois) anos começou a trocar cheques (compensá-lo e receber o valor que está escrito no título de crédito) com o denunciado Josué, o qual cobrava o montante correspondente a 15% a 20% do valor do cheque a ser trocado. Destaca-se que Josué pegava os valores emprestados também de Adeilton. Em razão das compensações mensais realizadas com o denunciado Josué, Euzimar contraiu dívida com ele no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Todavia em decorrência de juros abusivos (15% a 20%) sobre o valor do cheque, bem como de juros sobre juros, a dívidas rapidamente ultrapassou R$ 100.000,00 (cem mil reais), em que pese Euzimar já ter pago o valor correspondente ao capital do empréstimo contraído, a saber, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

FATO 02:

Art:158, §1º do CP:

Consta dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que no dia 04 de janeiro de 2022, por volta, das 02h22min, na Av. Luiz Marcelino da Conceição, n° 278, na rua do salão do AMBA (Antigo), perto do DPM, os denunciados JOSUÉ DE QUEIROZ GOMES e ADEILTON TELES PESSOA, por intermédio de uma terceira pessoa ainda não identificada, constrangeram Euzimar Ferreira dos Santos, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa, a saber, quitar os empréstimos contraídos com os denunciados. Segundo restou apurado, a Sra. Euzimar estava sofrendo ameaças provenientes dos credores/investigados Josué de Queiroz Gomes e Adeilton Teles Pessoa, em razão das dívidas relatadas no fato 01. No dia 05 de janeiro de 2022, em áudio enviado por Adeilton à vitima, é possível entender claramente o emprego de grave ameaça quando ele afirma que está repassando os cheques da vítima para um cobrador. Já no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 9h30min, Josué compareceu na residência de Euzimar e disse que que iria chegar um cara na cidade com uma .12, do comando vermelho, para cobrar as dívidas, conforme captado pelo sistema de videomonitoramento. Destaca-se que no dia 14 de janeiro de 2022, posteriormente às ameaças proferidas pelos representados, um indivíduo encapuzado foi à residência de Euzimar e efetuou três disparos de arma de fogo no portão, com uma espingarda calibre .12, com o intuito de constrangê-Ia mediante violência a pagar a dívida. Nas imagens registradas pelo sistema de videomonitoramento é possível ver o momento que o indivíduo efetua os disparos contra o portão de Euzimar e quando ele joga um bilhete de cobrança no quintal de Euzimar, no qual constava os dizeres de que se a vítima não efetuasse o pagamento em um prazo determinado, ele a mataria. Destaca-se que não satisfeito, o atirador efetuou ligações telefônicas e enviou mensagens via SMS para o celular de Euzimar, visando intensificar as ameaças. Diante do exposto, a autoridade policial concluiu que os investigados Josué e Adeilton têm ligação com a pessoa que efetuou os disparos de arma de fogo contra o portão da residência de Euzimar.

FATO 03:

Art. 163, parágrafo Único, inciso I, do CP;

Consta dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 02h22min, na Av, Luiz Marcelino da Conceição, n" 278, na rua do salão do AMBA (Antigo), perto do DPM, os denunciados JOSUÉ DE QUEIROZ GOMES e ADEILTON TELES PESSOA, em coautoria com uma terceira pessoa ainda não identificada, deterioraram coisa alheia pertencente a Euzimar Ferreira dos Santos, mediante violência à pessoa e grave ameaça. Na data e local dos fatos c posteriormente às ameaças proferidas pelos denunciados, um indivíduo encapuzado foi à residência de Euzimar e efetuou três disparos de arma de fogo no portão, com uma espingarda calibre .12. Os tiros atingiram, além do portão, uma ave (peru) que estava no quintal da casa, o paiol e a coluna da varanda da casa.

FATO 04:

Art. 15 da Lei 10.826/03:

Consta dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 02h;22min, na Av. Luiz Marcelino da Conceição, n° 278, na rua do salão do AMBA (Antigo), perto do DPM, uma pessoa não identificada, em participação com JOSUÉ DE QUEIROZ GOMES e ADEILTON TELES PESSOA, disparou arma de fogo em lugar habitado e em via pública. Na data e local dos fatos, um indivíduo encapuzado foi à residência de Euzimar e efetuou três disparos de arma de fogo no portão, com uma espingarda calibre .12, conforme registrado pelas câmeras de videomonitoramento. (...)”.

A questão fática alinhada pela defesa no presente remédio constitucional está atrelada com as datas apresentadas, posto sustentar que quanto aos fatos ocorridos no dia 14 de janeiro de 2022, estaria internado entre os dias 13/01/2022 e 21/01/2022.

Ainda que considerada a presente matéria hábil a ser analisada no contexto dos autos em sede de instrução probatória, certo é que a singela alegação não prospera a uma análise mais detida se enfocada pelas teorias que tratam da autoria no campo penal.

Como já delimitado pelo STJ, ainda que com relação ao crime de disparo de arma de fogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CP). PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. DOMÍNIO DOS FATOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, o agravante possuía pleno domínio dos fatos, sendo inclusive quem planejou a empreitada criminosa e forneceu a arma utilizada, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio. 3. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 1.163.320/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 20/4/2018.)

Desta forma, longe de esgotar as questões probatórias ainda a serem edificadas pelo curso normal do processo, a singela alegação de que o paciente se encontrava internado na época dos fatos não é suficiente para a concessão da segurança.

Como se sabe, o rito do habeas corpus
“
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado”

(STJ, AgRg no HC 534.499/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020).

Conforme Parecer da Procuradoria de Justiça (evento 2774288 – fls.08:

[...] Acerca da necessidade da prisão, afloram a periculosidade do paciente e o risco de reiteração criminosa. Isso porque, a ele estão sendo imputados crimes concretamente graves, já que, juntamente com seus comparsas, teria ameaçado a vítima com disparos de arma de fogo, a fim de cobrar dívidas contraídas por ela. Destarte, frente aos elementos acima evidenciados, que denotam a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, conclui-se que a prisão preventiva em tela se justifica como instrumento de garantia da ordem pública, na esteira do entendimento corrente neste egrégio Tribunal de Justiça

Neste sentido, toda a construção probatória empreendida pela defesa acaba por não infirmar a decisão recorrida, mormente pela contemporaneidade existente no temor destacado por uma das
vítimas dos crimes
que, conforme consta nos autos, teme
por
represálias do acusado,
que já efetuou, conforme narrado na denúncia disparos de arma de fogo em frente a sua residência
.

Certo é que a garantia da instrução criminal deriva da possibilidade de que as provas dos fatos sejam construídas de forma livre e desvinculada de vícios, seja em prol da defesa, mas também da acusação que, neste caso, tem sérios receios da liberação do acusado.

Desta forma, coerente com a necessidade de instrução do feito, pela existência do
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
, cabalmente demonstrado nos autos, deve ser mantida irretocável a decisão combatida no presente remédio constitucional, eis que não restou patenteada a coação ilegal a liberdade do paciente.

Nesta senda, d
iante da inexistência de elementos suficientes para embasar a suposta ilegalidade, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076436, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador:
1ª

CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 05/05/2021, Publicação: 21/05/2021).

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5003804-23.2022.8.08.0000

PACIENTE: ADEILTON TELES PESSOA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO
DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PRESENÇA DOS REQUISITOS A SEGREGAÇÃO PRÉVIA DO ACUSADO – GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – TEMOR DA TESTEMUNHA –
CONTEMPORANEIDADE -
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A inexistência de autoria em relação a alguns crimes apresentados na peça de ingresso não subsiste a uma análise singela a luz de teorias da autoria concernente ao Direito Penal. Matéria a ser tratada na instrução por ausência de prova pré-constituída

3.
Dos autos, conforme extrai-se do requisito da contemporaneidade, há temor das testemunhas em relação ao acusado, tendo uma delas mudado de residência
.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _20_de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.